Tribunal: TJBA
Processo: 0523323-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0523323-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

APELADO: FERNANDO ANTONIO BASTOS DE MOURA

Advogado(s):ONASSES SANTOS DA SILVA, LEILANE BOMFIM REIS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO IMPUGNADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, apenas para ajustar a forma de devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, mantendo a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais. O consumidor alega não ter contratado o empréstimo mediante cartão de crédito consignado, impugnando a assinatura no documento apresentado pelo banco.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pela prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor e, consequentemente, a validade do débito e a ocorrência de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.061, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando esta é questionada pelo consumidor.

4. No caso, a instituição financeira, embora ciente de seu ônus probatório
e após despacho saneador que expressamente apontou o Tema 1.061 do STJ
, manifestou desinteresse na produção de prova pericial grafotécnica, não demonstrando a regularidade da contratação.

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova. A falha na prestação do serviço, consistente na realização de descontos indevidos com base em contrato cuja validade não foi comprovada, gera o dever de indenizar.

6. A privação de parte de verba de natureza alimentar em decorrência dos descontos indevidos configura dano moral, cujo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) s
e mostra adequado, não merecendo redução
.

7. A restituição dos valores foi corretamente determinada, com a devolução em dobro das parcelas descontadas após 30 de março de 2021, conforme entendimento do STJ, e a devolução simples das anteriores.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido em parte e, no mérito, desprovido

Vistos, relatados e
discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº
0523323-95.2019.8.05.0001
, em que figura, como agravante,
BANCO
BMG
S.A.
e, como agravado,

FERNANDO ANTONIO BASTOS DE MOURA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões contidas no voto condutor.